Tribunal: TJES
Processo: 5003172-58.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003172-58.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RECORRIDO: ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA e outros

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5003172-58.2022.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRENTE/RECORRIDO: ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DAS TAXAS CONTRATUAIS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE REQUERIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Repetição de Indébito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Narra a autora, em síntese, que celebrou com o réu Contrato de Cédula de Crédito Bancário. Alega que o Requerido, de forma unilateral, portanto, sem conhecimento do consumidor, embutiu no aludido contrato as seguintes cobranças: “Tarifa de Cadastro” (R$ 675,00), “Tarifa de Avaliação” (R$ 420,00), “Tarifa de Registro” (R$ 374,20), “Seguro Prestamista” (R$ 495,89) e IOF (R$ 307,05). Sustenta que a cobrança na forma estipulada em contrato é abusiva. Requereu a revisão do contrato, para que seja declarada a nulidade da cobrança das tarifas mencionadas, a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a maior, em dobro, e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 6780977), o requerido suscitou, preliminarmente, a extinção da ação pela não indicação do valor pretendido, impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, aduziu a legalidade na cobrança das tarifas haja vista a contraprestação aos serviços contratados; alegou que referente à contratação do Seguro Proteção Financeira, trata-se de contrato diverso do pacto de financiamento celebrado, não havendo qualquer vício de consentimento, tendo a parte contratante efetivamente aquiescido com o serviço adicional ofertado; aduziu que a impossibilidade de devolução em dobro do valor pago. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6781097), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples da tarifa de seguro, no valor de R$ 495,89, corrigido monetariamente a partir da assinatura do contrato até a citação segundo o IPCA-E e, após o ato citatório, incidirá apenas a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros legais, na forma do art. 406, do Código Civil (STF, RE 870947, Min. Luiz Fux).

Com isso, resolvo o mérito do processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 6781100), sustentando, em suas razões, a necessidade de manutenção do contrato, a impossibilidade de restituição dos valores e a legalidade das taxas contratuais.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso do réu.

Por sua vez, o autor interpôs recurso inominado (ID. 6781111). Em suas razões, aduz a necessidade de reconhecimento da abusividade de todas as taxas mencionadas à exordial, motivo pelo qual entende que a sentença merece reforma, para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais.

O requerido apresentou contrarrazões contra o recurso da autora (ID. 6781114), ocasião em que alega a legalidade das cobranças e pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise pormenorizada das razões expostas por cada um.

Recurso interposto pela autora

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir a concessão da assistência judiciária gratuita ao recorrente, diante da demonstração de sua condição de hipossuficiência.

Pretende a autora a reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade da cobrança pelas taxas contratuais e, por conseguinte, para que seja determinada a restituição, em dobro, pela cobrança de tais valores, além da indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença, apenas no que concerne às taxas de
avaliação do bem
e
tarifa de cadastro.

No tocante à legalidade da

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
, a ampla e variada denominação utilizada como tarifas e/ou taxas cobradas visando acobertar as despesas administrativas com o financiamento para a aquisição de bens móveis, com cláusula de garantia de alienação fiduciária, se afiguram de natureza contratual na medida em que o consumidor pactua a adesão às condições pré-estabelecidas pelas instituições financeiras.

Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, na sua função de harmonização interpretativa do direito infraconstitucional, debruçou-se sobre as questões que envolvem a cobrança de tarifas bancárias por meio do julgamento, em regime de recurso repetitivo, do REsp 1.578.553/SP, cuja ementa se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo também já pontou:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO ADESIVO ACOLHIDA - POSSIBILIDADE DE REVISÃO - TAXA DE JUROS VALOR MÉDIO DE MERCADO SERVIÇOS DE TERCEIROS ILEGALIDADE NA COBRANÇA - TARIFA DE CADASTRO COBRANÇA PERMITIDA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMISSÃO DE PERMANÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM LEGALIDADE DESDE QUE COMPROVADAS E NÃO ABUSIVAS
- SUCUMBÊNCIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A interposição de qualquer via recursal demanda a demonstração, pelo recorrente, do interesse de infirmar a decisão atacada, porquanto somente será admitido o recurso quando for ele capaz de lhe trazer uma situação mais vantajosa do que aquela representada pelo pronunciamento a quo, não devendo ser conhecido o apelo adesivo nos pontos em que se verifica prejuízo à parte. 2. Conforme art. 6º, inciso V, da Lei 8078/90, é direito do Consumidor pleitear a revisão das cláusulas do contrato celebrado. 3. Não há ilegalidade na cobrança de juros acima do percentual de 12%(doze por cento) ao ano, mas estes também não podem ser exorbitantes ao ponto de violar o equilíbrio da relação contratual, devendo ter como parâmetro a taxa média de mercado, não merecendo o julgado reforma quanto ao ponto. 4. A cobrança de serviços de terceiros foi vedada para contratos celebrados após 24/02/2011, na forma art. 17 da Resolução CMN nº 3.954/2011 e o STJ, por ocasião do julgamento do Tema 958, considerou abusiva a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros, sem a devida especificação, conforme ocorreu nos autos.

5. A cobrança da tarifa de cadastro é permitida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não abusiva, conforme realizada no contrato em discussão nos autos, devendo a sentença ser reformada quanto ao ponto, para manutenção da cobrança. 6. É lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que não cumulada com outros encargos moratórios. Aplicação da Súmula 472 do STJ. 7.
As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu
. 8. A o valor estipulado a título de sucumbência só deve ser modificado quando não estiver dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido e apelo adesivo parcialmente conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)

Com efeito, não se mostra abusiva a cobrança de tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
desde que prestados os serviços e que não seja excessiva
.

No caso em tela, a cobrança da Tarifa de Avaliação do configura-se abusiva, pois não restou comprovada a prestação do serviço por meio da emissão de Laudo Técnico de avaliação do veículo pela recorrente, à luz do art. 373, II, CPC. Logo, entendo indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem no caso em comento, devendo a quantia cobrada ser restituída ao autor, na forma simples.

Em relação à
TARIFA DE CADASTRO
, o STJ (RESP Repetitivo Nº 1.251.331/RS) firmou tese de que a mencionada cobrança é válida, desde que expressamente estipulada no contrato de financiamento e exigida uma única vez, no início da relação contratual. No entanto, constatada a sua cobrança em valor excessivo em relação à média de mercado, pode o julgador mitigar a incidência de tal tarifa. Nessa trilha, precedente da Ministra Maria Isabel Gallotti, exarado na Reclamação de nº 14696/RJ, em que fincou textualmente:

“[...] Nos termos do assentado no REsp 1.251.331/RS, a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de 'abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio de invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado [...]”.

Por tal razão, visando encontrar um parâmetro para aferição de tal valor e consequente deslinde da causa, entendo como aplicável ao caso a análise realizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), o qual divulgou o valor médio de mercado cobrado pelas instituições financeiras nacionais, no tocante às tarifas de abertura de cadastro.

Assim, considerando o valor médio da tarifa de abertura de cadastro para bancos privados divulgado pelo BACEN para o mês de julho de 2017 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), verifico abusividade na cobrança que for superior ao valor de R$ 448,83 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos).

No presente caso o valor cobrado foi de R$ R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

A diferença entre o valor cobrado e o que era praticado no mercado atinge a quantia de R$ 226,17 (duzentos e vinte e seis reais e dezessete centavos). Por tais motivos, merece ser restituída a Tarifa de Cadastro tão só no que diz respeito à diferença.

Por outro lado, acerca da cláusula referente ao
REGISTRO DO CONTRATO
, entendo que a empresa requerida fez prova de que, de fato, prestou o serviço em questão, o que leva a concluir pela ausência de abusividade da cobrança.

Ademais, não há que se falar em indenização por danos morais, tendo em vista que
“a jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
. (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que a restituição deverá ocorrer de forma simples, pois não vislumbro má-fé que justifique a restituição em dobro, em especial por se tratar de tema que envolve ampla controvérsia jurídica. Entendimento com sólida jurisprudência no âmbito do STJ, a exemplo do AREsp nº 1172491-PR , Recl nº 25.944/ES, e ainda no procedimento de Uniformização perante as Turmas Recursais do TJES nº 009/2013.

Desta feita, entendo que merece parcial reforma a sentença, para reconhecer a abusividade da taxa referente ao Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem, na forma ora explanada.

Recurso interposto pelo requerido.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade das cláusulas de cobranças do seguro prestamista.

Analisando detidamente os autos, verifico que a matéria discutida já se encontra consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que decidiu acerca do tema em sede de recursos repetitivos, nos seguintes representativos de controvérsia: 1.639.320/SP, 1.639.259/SP (tema 972) e 1.578.553/SP.

No que tange à cobrança do seguro prestamista, a venda casada se caracteriza em razão de não ser possível presumir que tenha sido oportunizado ao consumidor a contratação do seguro com outro agente financeiro. Por se tratar de um contrato de adesão, pressupõe-se a imposição da contratação da própria concedente do crédito ou de empresa por ela indicada, sendo que o contrário deveria ser provado nos autos pela instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo que devem ser restituídos os referidos valores ao recorrido, conforme constou do comando sentencial impugnado.

O posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça se encontra consubstanciado no seguinte julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1
- Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o
registro do pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2
- Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

(STJ - REsp: 1639259 SP 2016/0306899-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018).

Assim, tenho que a irresignação quanto à declaração de ilegalidade das cobranças realizadas encontra-se prejudicada pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente citado, no tema 972. Inclusive, ante a expressiva repercussão do tema e a farta jurisprudência tanto da Corte da Cidadania quanto deste Colegiado Recursal no sentido de impossibilidade de cobrança ou dos valores em si ou da forma em que pactuados.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da Tarifa de Avaliação do Veículo e da Tarifa de Cadastro no que se mostra acima da média do mercado, bem como determinando a restituição dos valores a elas relacionados, na forma simples. Sem custas e honorários, ante o parcial provimento do recurso.

CONHEÇO
do recurso interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

CONDENO
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC., uma vez que, apesar de não ter apresentado contrarrazões, a parte recorrida está assistida por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Conforme relatado, trata-se, originariamente, de Ação de Repetição de Indébito cumulada com pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Narra a autora, em síntese, que celebrou com o réu Contrato de Cédula de Crédito Bancário. Alega que o Requerido, de forma unilateral, portanto, sem conhecimento do consumidor, embutiu no aludido contrato as seguintes cobranças: “Tarifa de Cadastro” (R$ 675,00), “Tarifa de Avaliação” (R$ 420,00), “Tarifa de Registro” (R$ 374,20), “Seguro Prestamista” (R$ 495,89) e IOF (R$ 307,05). Sustenta que a cobrança na forma estipulada em contrato é abusiva. Requereu a revisão do contrato, para que seja declarada a nulidade da cobrança das tarifas mencionadas, a condenação do requerido à restituição dos valores pagos a maior, em dobro, e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6781097), julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a restituição simples da tarifa de seguro, no valor de R$ 495,89.

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado (ID. 6781100), sustentando, em suas razões, a necessidade de manutenção do contrato, a impossibilidade de restituição dos valores e a legalidade das taxas contratuais.

Por sua vez, a autora interpôs recurso inominado (ID. 6781111). Em suas razões, aduz a necessidade de reconhecimento da abusividade de todas as taxas mencionadas à exordial, motivo pelo qual entende que a sentença merece reforma, para que seja determinada a restituição em dobro dos valores cobrados, bem como a indenização por danos morais.

No voto de Vossa Excelência, foi dado parcial provimento ao recurso da autora, para reformar parcialmente a sentença guerreada, declarando a abusividade da Tarifa de Avaliação do Veículo e da Tarifa de Cadastro no que se mostra acima da média do mercado, bem como determinando a restituição dos valores a elas relacionados, na forma simples.
De outro lado, foi negado provimento ao recurso interposto pela requerida.

Quanto aos capítulos da sentença que não foram objeto de reforma, desnecessário me alongar, pois coaduno com mesmo entendimento de Vossa Excelência, que manteve a improcedência dos pedidos.

Limito-me a abordar neste voto sobre os capítulos reformados, já que aí reside a minha divergência. Ainda, abordarei acerca do seguro prestamista, objeto do recurso da requerida.

- DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM:

A destacada tarifa está prevista no inciso V do artigo 5º da Resolução CNM nº 3.919/2010, in verbis:

“Art. 5º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

V – avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia;

[...]”.

É possível perceber, na hipótese dos autos, que o objeto recebido em garantia consubstancia-se em bem passível de avaliação, de maneira que a tarifa em destaque, por encontrar permissividade na forma destacada, não representa qualquer abusividade.

Nesse sentido, o egrégio STJ ao abordar o tema, no bojo da Reclamação nº 16.646-ES, direcionada contra v. decisão da e. Turma Recursal do Norte Capixaba, enfrentou a questão sob o prisma da efetiva necessidade de avaliação do bem dado em garantia, aduzindo, in verbis: “Melhor sorte assiste ao reclamante no que tange à Tarifa de Avaliação de Bem. Isso porque o acórdão reclamado ratificou a sentença que determinou a devolução do respectivo valor com base em fundamento genérico, qual seja, a falta de comprovação da efetiva prestação do serviço mediante a juntada de laudo ou indicação do expert responsável. Adotando-se as premissas estabelecidas nos paradigmas repetitivos, entendo que esse fundamento simplista não se mostra suficiente para afastar a cobrança da tarifa em referência, até mesmo porque não se sabe se a avaliação é prestada por terceiros ou pelo próprio Banco. Registre-se que, desde a Resolução 3.518/2007 (art. 5º, inciso V), constava autorização expressa para a cobrança de tarifa referente à avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia. Ademais, apenas a título de reforço de argumentação, se, porventura, a cobrança foi feita sem que avaliação alguma tenha ocorrido, seria da Instituição Financeira o risco de receber como garantia um bem que talvez não cobrisse o valor da operação de crédito contratada”.

Ademais, recentemente, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento havido sob o rito de recurso repetitivo sepultou de vez o tema, uma vez que reconheceu a “validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” (Tema 958 que inclui o REsp 1578526/SP, o REsp 1578553/SP e o REsp 1578490/SP).

Portanto, tenho que NÃO merece ser restituída a Tarifa de Avaliação de Bem.

-
DA TARIFA DE CADASTRO (TC):

Primeiramente, entendo importante destacar que não se confunde Tarifa de Cadastro (TC) com Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

De acordo com a Resolução CNM 3.919/2010, para fins de fato gerador da cobrança, a Tarifa de Cadastro (TC) se consubstancia na “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente”. Por sua vez, a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) era a cobrança para os serviços das instituições financeiras/bancárias na própria concessão do crédito, isto é, tinha a finalidade, em tese, de ressarcir a referida instituição pelo fornecimento do crédito.

In casu, a impugnação feita na petição inicial gira em torno da ilegalidade da cobrança de tarifa de cadastro (TC).

Nessa perspectiva, ressalto que, nos termos dos julgamentos do REsp 1.255.573/RS e do REsp 1.251.331/RS pelo STJ, em regime de recurso repetitivo (CPC/73, art. 543-C), firmou-se o seguinte entendimento: “permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”. – foi exatamente o que ocorreu nestes autos.

Especificamente quanto ao valor da tarifa cobrada, a petição inicial não enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação, sendo certo que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a abusividade deve ser cabalmente alegada, sendo vedado ao julgador conhecê-la de ofício (Súmula 381, do STJ).

Assim, se não há comprovação de que o valor da tarifa se afasta do limite estabelecido e tipificado em ato normativo padronizador da autoridade monetária, não há que se falar em qualquer abusividade ou má-fé praticada pela instituição ré.

Na esteira dos julgamentos proferidos nos REsp 1255573/RS e 1251331/RS, em regime de recurso repetitivo (CPC/1973, vigente à época, art. 543-C), é impossível a invocação de quaisquer outros parâmetros, distintos daqueles objetivos e decorrentes dos próprios fluxos de mercado, para demonstração da suposta abusividade na cobrança da tarifa de abertura de cadastro.

Dizer, por exemplo, que a Tarifa de Cadastro tem preço equivalente ao salário-mínimo da época da contratação ou atual, assim como qualquer outro referencial distinto do valor médio aproximado de tarifas de cadastro em contratos análogos é, como se nota, invocar elementos que não guardam pertinência com o princípio constitucional da livre concorrência, tampouco se amoldam à linha de entendimento consolidada pelo Colendo STJ.

Corroborando a ratio decidendi dos julgados proferidos no regime do antigo art. 543-C, CPC/1973, e repisando a jurisprudência dominante no Colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (no sentido de que o busílis da temática é, quanto às tarifas em geral, a existência de abusividade aferida no caso concreto a partir de parâmetros objetivos de mercado), destaco importante precedente, no qual o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em julgamento definitivo da Reclamação n. 26.539/ES (2015/0202852-2), datado de 19 de agosto de 2015, acolhe o pedido da Instituição financeira, no sentido de reformar o v. Acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Norte do Espírito Santo, lançado nos autos originários de n.o 00027761020158080014, in verbis: “[...] verifica-se que os critérios nele estabelecidos para a constatação de eventual abusividade no caso concreto não foram observados pela Turma reclamada. Segundo o paradigma repetitivo, abusos devem ser analisados 'por meio de invocação de
parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto
, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado' (grifou-se). Feitos esses esclarecimentos, permanece legítima a cobrança da tarifa de cadastro, o que deixa sem fundamento a condenação por supostos danos morais. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e afastar a condenação a indenizar por danos morais, ficando prejudicado o exame das alegações em torno da inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor [...]”. (Destaquei).

Registro, ainda, nesse mesmo sentido, o v. julgado proferido na Reclamação n. 25.922/ES, lavrado por Sua Excelência, a Min. Maria Isabel Gallotti, no qual a Colenda Corte reconhece a necessidade de reforma do v. Acórdão proferido pela Eg. Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Norte do Espírito Santo, para (i) restabelecer a cobrança da tarifa de cadastro reputada abusiva pela Corte de origem com base em fundamento tido pelo C.STJ como genérico (não pautado em parâmetros objetivos de mercado); (ii) determinar que a devolução de todas as quantias reputadas abusivas se dê de forma simples (e não em dobro); e (iii) reconhecer a não aplicabilidade das taxas de juros remuneratórios compostos prevista no contrato ao caso de repetição.

Ressalto que o tipo de demanda revisional em análise, conforme dados extraídos do sistema de andamento processual do Poder Judiciário do Espírito Santo, representa, nos dias atuais, grande parcela dos feitos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis da região norte do estado. Cito, sobre a questão, o lúcido entendimento do Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho, então Juiz de Direito Titular do 1o Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, em que adota a mesma posição aqui lançada a respeito das revisionais, in verbis:

“[...] Mesmo após a decisão do Superior Tribunal de Justiça, as demandas relativas às tarifas (de todas as espécies) continuaram a ser ajuizadas e, especialmente na Região Norte do Estado do Espírito Santo, esse número vem apresentando elevação assustadora, acarretando, por conseguinte, a evasão de demandas de similar conteúdo nas Varas Cíveis da Comarca de Colatina/ES.

[...]

Pontualmente em relação à Tarifa de Cadastro, nota-se que praticamente nenhuma petição inicial enumera parâmetros objetivos de mercado para a devida impugnação, pelo que comparações com o “salário-mínimo” ou com o custo das horas de um escriturário ou de um brasileiro assalariado são teses que vão de encontro à orientação do Superior Tribunal de Justiça, pois a abusividade deve ser cabalmente alegada.

Não quer este magistrado fazer a defesa das instituições financeiras, tanto é que vem reconhecendo em um ou outro caso concreto a abusividade na pactuação de certas despesas, mas é certo que os consumidores/demandantes, sempre que ouvidos em depoimento pessoal, se restringem a afirmar que 'resolveram buscar a Justiça' pelo simples fato de terem tomado conhecimento de que pessoas 'ganharam as causas', ou seja, são instigados pela malfadada 'indústria do dano moral' e acabam, inclusive, adotando comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois, num primeiro momento, o consumidor busca a satisfação pessoal com a aquisição de um veículo e, para tanto, se utiliza dos serviços da financeira sem se preocupar em ler o contrato ou questionar as cláusulas, desde que a prestação 'caiba no bolso', mas, apesar de cumprir parcial ou integralmente o pacto, posteriormente se volta contra a outra parte e busca o Judiciário postulando a desconstituição do pactuado (tu quoque).

Sempre haverá a possibilidade de reanálise dos contratos de adesão, ainda mais em sede de relações de consumo, mas é evidente que um contrato de tal espécie tanto pode ser cumprido sem que se questione abusividade (pacta sunt servanda), quanto pode ser objeto de julgamento pela Justiça para aferir a lesão enorme e a afronta à boa-fé, o que não está sendo afastado nesta ocasião. [...]”.

Nessa mesma linha, entendo que a cobrança de tarifa de cadastro não é ilícita, até porque o entendimento do STJ, a ser seguido obrigatoriamente, é de validade do referido encargo se expressamente tipificado. Ademais, saliento que não restou comprovado, no caso concreto, que o valor cobrado destoou do valor de mercado.

Forte em tais razões, tenho que NÃO merece ser restituída, integral ou parcialmente, a Tarifa de Cadastro paga.

- DO SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA:

O seguro de proteção financeira ou “seguro prestamista”, em regra pactuado em contratos de financiamento adquiridos pelo segurado, tem por objetivo garantir o pagamento das prestações contratuais ou de todo o saldo devedor. Configura, assim, verdadeira proteção para os pactuantes (credor e devedor), sendo que o devedor fica livre da responsabilidade de adimplemento em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato, tais como morte, invalidez ou perda de renda.

Regra geral, a contratação de tal seguro não se mostra abusiva, sendo certo que “a jurisprudência pátria tem entendido que a contratação de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) em contratos de financiamento garantidos por alienação fiduciária não configura, em regra, venda casada e tampouco se mostra abusiva” (TJES, Classe: Apelação, 12100138051, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/07/2014, Data da Publicação no Diário: 01/08/2014).

Isso porque tal tarifa se converte em benefício ao próprio contratante, que fica protegido em caso de sinistro constante do contrato ou, até mesmo, de desemprego involuntário, situações em que haverá a quitação contratual de eventual saldo devedor por meio do prêmio, ficando o bem, por óbvio, na propriedade do pactuante. Isto, por si só, revela o despropósito do requerimento de restituição sob o argumento de suposta ilegalidade.

No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recentemente proferido em sede de recurso repetitivo asseverou que “nos contratos bancários, em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, que inclui o REsp 1639320/SP e o REsp 1639259/SP).

Assim, entendo que cabe a análise, caso a caso, a fim de perquirir se houve – ou não – abusividade na contratação da tarifa.

No caso dos autos, observa-se que o seguro foi regularmente contratado pela requerente, mormente porque consta anexa ao contrato a proposta de adesão ao seguro, devidamente assinada pelo requerente (ID 6780962).

Assim, tem-se que o réu cumpriu com seu dever de informação, de modo que não vislumbro hipótese de venda casada, pois o autor – se leu o contrato antes de assiná-lo, o que é seu DEVER – estava plenamente ciente da contratação do seguro.

NÃO merece acolhimento, portanto, a restituição do Seguro de Proteção Financeira (Seguro Prestamista).

Com efeito, concluo ser caso de improvimento do recurso interposto pela autora e, de outra banda, provimento do recurso interposto pela parte requerida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por ROSILENE DE ALMEIDA FERREIRA, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Por conseguinte, condeno a parte ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando, entretanto, sua exigibilidade suspensa, por ter sido deferido o benefício da justiça gratuita.

Outrossim,
CONHEÇO
do recurso interposto por BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do valor do seguro prestamista. Sem custas e honorários, ante ao provimento do recurso.

É como voto.